Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-25.2017.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE VALORES. INADIMPLÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais c/c revisão e rescisão contratual, julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando o pagamento do mínimo garantido de refeições, a devolução de utensílios, a incidência de multa contratual e a compensação de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se houve desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual em razão de reajuste imposto unilateralmente pela requerida.
3. Analisar a responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas não considerados na formação de preço.
4. Examinar a procedência da indenização por contratação de funcionários extras devido a deficiências estruturais.
5. Verificar a legalidade da retenção de valores e a aplicação de multa contratual. 6. Definir se há direito ao recebimento de lucros cessantes.
7. Apurar eventual dano moral sofrido pela requerida em razão da discussão contratual. 8. Apurar interesse processual no pedido de devolução ou indenização de utensílios formulado pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O contrato previa reajustes a serem negociados, não havendo previsão de reajuste automático conforme os percentuais alegados pela autora. Não restou configurado abuso de poder econômico por parte da requerida.
9. A responsabilidade pelos encargos trabalhistas foi atribuída à autora, conforme previsão contratual. O desconhecimento das obrigações não exime a contratada de seu cumprimento.
10. O contrato previa que a manutenção da estrutura e equipamentos era de responsabilidade da autora, não havendo provas de solicitação formal de substituição. Alegação de custos adicionais com contratação de funcionários extras não justifica indenização.
11. A compensação de valores pela requerida foi consentida pela própria autora na rescisão contratual, não havendo irregularidade na compensação realizada.
12. A previsão contratual garantiu à autora o direito ao pagamento mínimo garantido, independentemente do consumo efetivo, devendo ser mantida a condenação da requerida.
13. A previsão de lucros cessantes decorre da rescisão antecipada do contrato por descumprimento da requerida, sendo razoável a indenização com base na margem de lucro inicial pactuada.
14. Não há comprovação de ofensa à imagem da requerida por parte da autora, sendo incabível a indenização por danos morais.
15. Embora a requerida tenha notificado à autora sobre a retirada dos bens, a existência de tratativas não concluídas e a necessidade de apuração em liquidação de sentença justificam a manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a devolução ou indenização dos utensílios utilizados para a execução do contrato.
16. Multa contratual devida, com base nos termos pactuados.
17. Juros de mora devem ser contados a partir do 30o dia após a notificação do débito, conforme previsto no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido, apenas para ajustar o prazo de incidência dos juros de mora, contados a partir do 30o dia após a notificação do débito.
Tese de julgamento:
"1. A rescisão contratual promovida pela autora é válida ante a imposição unilateral da requerida de alteração contratual não pactuada.
2. A compensação de valores foi consentida, afastando alegada retenção indevida. 3. O direito ao pagamento do faturamento mínimo garantido subsiste, independentemente do consumo efetivo.
4. Os lucros cessantes devem ser calculados com base na margem de lucro pactuada na contratação inicial.
5. Não há comprovação de ofensa à imagem da requerida por parte da autora, sendo incabível a indenização por danos morais.
6. Juros de mora devem ser contados a partir do 30o dia após a notificação do débito, conforme previsto no contrato. "

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
: 1001542-25.2017.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPROMISSO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (EMBARGANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE VALORES. INADIMPLÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais c/c revisão e rescisão contratual, julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando o pagamento do mínimo garantido de refeições, a devolução de utensílios, a incidência de multa contratual e a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se houve desequilíbrio econômico-financeiro na relação contratual em razão de reajuste imposto unilateralmente pela requerida.

3. Analisar a responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas não considerados na formação de preço.

4. Examinar a procedência da indenização por contratação de funcionários extras devido a deficiências estruturais.

5. Verificar a legalidade da retenção de valores e a aplicação de multa contratual. 6. Definir se há direito ao recebimento de lucros cessantes.

7. Apurar eventual dano moral sofrido pela requerida em razão da discussão contratual. 8. Apurar interesse processual no pedido de devolução ou indenização de utensílios formulado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O contrato previa reajustes a serem negociados, não havendo previsão de reajuste automático conforme os percentuais alegados pela autora. Não restou configurado abuso de poder econômico por parte da requerida.

9. A responsabilidade pelos encargos trabalhistas foi atribuída à autora, conforme previsão contratual. O desconhecimento das obrigações não exime a contratada de seu cumprimento.

10. O contrato previa que a manutenção da estrutura e equipamentos era de responsabilidade da autora, não havendo provas de solicitação formal de substituição. Alegação de custos adicionais com contratação de funcionários extras não justifica indenização.

11. A compensação de valores pela requerida foi consentida pela própria autora na rescisão contratual, não havendo irregularidade na compensação realizada.

12. A previsão contratual garantiu à autora o direito ao pagamento mínimo garantido, independentemente do consumo efetivo, devendo ser mantida a condenação da requerida.

13. A previsão de lucros cessantes decorre da rescisão antecipada do contrato por descumprimento da requerida, sendo razoável a indenização com base na margem de lucro inicial pactuada.

14. Não há comprovação de ofensa à imagem da requerida por parte da autora, sendo incabível a indenização por danos morais.

15. Embora a requerida tenha notificado à autora sobre a retirada dos bens, a existência de tratativas não concluídas e a necessidade de apuração em liquidação de sentença justificam a manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a devolução ou indenização dos utensílios utilizados para a execução do contrato.

16. Multa contratual devida, com base nos termos pactuados.

17. Juros de mora devem ser contados a partir do 30o dia após a notificação do débito, conforme previsto no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido, apenas para ajustar o prazo de incidência dos juros de mora, contados a partir do 30o dia após a notificação do débito.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão contratual promovida pela autora é válida ante a imposição unilateral da requerida de alteração contratual não pactuada.

2. A compensação de valores foi consentida, afastando alegada retenção indevida. 3. O direito ao pagamento do faturamento mínimo garantido subsiste, independentemente do consumo efetivo.

4. Os lucros cessantes devem ser calculados com base na margem de lucro pactuada na contratação inicial.

5. Não há comprovação de ofensa à imagem da requerida por parte da autora, sendo incabível a indenização por danos morais.

6. Juros de mora devem ser contados a partir do 30o dia após a notificação do débito, conforme previsto no contrato. "

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por N
.
V
.
M
.
COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP e também por BRF S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Revisão e Rescisão Contratual” (Proc. no 1001542-25.2017.8.11.0045) ajuizada pela primeira apelante contra a segunda apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de “a) Determinar que a Requerida faça o pagamento do mínimo garantido da quantidade de refeições, sendo que deverá incidir correção monetária a partir do momento que o Autor comunicou a diferença para a Requerida, aplicando-se o INPC; b)

Determinar que a Requerida faça a devolução dos utensílios/enxoval utilizados e de propriedade do Autor, cuja apuração necessária, deverá ser feita em liquidação de sentença, considerando que, ao menos é irretorquível que os utensílios devem ser devolvidos pelo autor (cuja quantidades estimadas podem ser extraídas do próprio contrato, com base na quantidade de refeições servidas) e, ou a Requerida deu outra destinação aos bens, deverá providenciar a respectiva
indenização;

c
) Determinar que a Requerida faça o pagamento da multa contratual, cujo valor deverá ser atualizado desde o momento da rescisão pelo INPC, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar de 15 dias do dia anunciado como sendo da
rescisão;

d
) No tocante ao pedido de lucro cessante, deve a Requerida pagar ao Autor o valor do que seria a margem de lucro (o percentual) firmada entre as partes na primeira contratação, já que representou consenso contratual, aplicando na última renovação quanto aos valores que seriam pagos com base no mínimo garantido, em cada mês que ainda faltava para a conclusão do contrato. Ao final de cada mês e com o decurso do prazo de 15 dias (prazo visto no contrato como limite de pagamento), deve-se aplicar juros de mora de 1% ao mês e atualização pelo INPC até o efetivo pagamento, aplicando-se em cada vencimento a multa de 2% também vista em
contrato;

e
) No tocante à reconvenção, deve o Autor suportar a compensação dos valores até o limite do crédito que dispõe, sendo facultado à Requerida a execução da sentença se houver saldo remanescente após a liquidação de todas as
verbas;

No
tocante às custas, deve o Requerido responder pelo recolhimento estimado em valor correspondente a 30% do valor da causa, conforme obrigações acima estimadas. Quanto ao Autor,
o mesmo
está acobertado pela gratuidade, cujo percentual seria o remanescente” (cf. Id. no 197999396).

A autora/apelante afirma que “a Apelada utilizando o Abuso de Poder Econômico frente a Apelante, não respeitou o mínimo, pactuado com antecedência quando firmado o contrato de origem, para reajuste (40% quarenta por cento) correspondente à mão de obra, conforme a variação do Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria, e 60% (sessenta por cento) correspondente a insumos) previsto nos termos do item 4. REAJUSTE do Contrato de Fornecimento de Refeições - no. 78416, firmado entre as partes na data de 07 de junho de 2014”, sendo que este parâmetro mínimo de reajuste já estava delineados entre as partes, “portanto, diversamente do lançado a r. sentença, temos que a Apelante, frente ao Abuso de Poder Econômico da Apelada, foi obrigada a firmar um aditivo, fora do MÍNIMO PREVISTO do que já havia sido ajustado entre as partes (...)em clara violação ao exercício regular do direito e ocasionando danos a parte Apelante, visto que posterior, lhe impôs uma condição que ocasionou o desequilíbrio da avença, uma vez, que a Apelada/BRF encontrava-se em uma posição economicamente superior a Apelante, e o exíguo tempo para que a empresa Apelante recuperasse seus investimentos, razão pela qual, tem o dever de indenizar a Apelante no valor de R$ 455.057,97 nos moldes acima demonstrado – item 4.1. -, visto que havia previsão mínima do reajuste – 40% mão de obra – 60% insumos -, que tinha como premissa respeitar o princípio do equilíbrio contratual, o que no caso em tela, com a inadimplência por parte da Apelada acarretou o aniquilamento, não só do contrato, mais também da Apelante, o que é repudiado pelo nosso ordenamento jurídico”.

Aduz que, “o juízo singular, com o fundamento raso de que a Apelante em contrato assumiu os encargos, veio a indeferiu o pedido de indenização pertinente a Insalubridade de horas In
Itinere
suportada pela Apelante, tendo em vista não ter sido contemplado, quando da formação de preço, do contrato entre a Apelante e a Apelada. Diversamente da r. sentença, quando da negociação contratual entre as partes e fixação de preços, o setor de suprimentos da Apelada informou à Apelante que não haveria como considerar adicional de insalubridade para formação de preço, em razão do ambiente de trabalho da unidade de Lucas do Rio Verde-MT ser salubre” e “em razão da insalubridade, a taxa de rotatividade de funcionários da empresa (Turnover) sempre excedeu à meta prevista de 5% (cinco por cento), o que resultou em prejuízo aproximado de 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento)” sendo que “a par dessas condições, somando-se os prejuízos resultantes dos adicionais de insalubridades, ações judiciais, percentual elevado de turnover e absenteísmo, a Apelante enfrentou prejuízos que somaram a monta aproximada de R$ 481.504,64”.

Sustenta que “quando da negociação contratual e formação de preço, não foi informado a Apelante quanto a já existente “Certidão de Constatação dos autos no0000477-30.2012.5.23.0101 da Justiça do Trabalho” Id: 6737805, que pacificou a necessidade de pagamento de 38 (trinta e oito) minutos de horas extras aos funcionários em decorrência de seu deslocamento entre a portaria central da Requerida até o seu setor de trabalho e vice versa”, de modo que, “diante do não pagamento das horas extraordinárias, uma vez que não considerada para a formação de preço e até mesmo do desconhecimento por parte da Apelante, este passou novamente a ser alvo de ações judiciais, que, somadas aos valores que passaram a ser pagos regularmente, somam o valor de R$ 53.551,00 (cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e um reais)”.

Alega que, em razão de problemas estruturais, bem como pela falta de equipamentos, elevaram-se os custos da apelante com funcionários, “uma vez que tinha que contratar um auxiliar de cozinha e um ajudante de serviços gerais a mais por turno, implicando no acréscimo de 8 funcionários, sendo 4 auxiliares de cozinha e 4 ajudantes de serviço geral, distribuídos nos 4 turnos de serviço” e que “de acordo com a planilha de cálculo que se juntou aos autos, o valor apurado referente ao pagamento a mais dos 8 (oito) funcionários chega ao montante de R$ 409.005,92”.

Defende a ocorrência de danos morais e afirma que “a apelada, reteve o pagamento contratual das notas fiscais (Id: 6737499) no valor R$ 283.173,02 (duzentos e oitenta e três mil cento e setenta e três reais e dois centavos), efetuando suposta compensação de valores sem permissão expressa da parte Apelante e nem anuência do Poder Judiciário, agindo com Abuso de Direito, contrariando a Boa-Fé objetiva e as Obrigações atinentes ao contrato, ocorre que, “a sub-rogação das dívidas trabalhistas ocorreu em momento muito posterior ao inadimplemento das Notas Fiscais”, agindo a apelada “com abuso de direito, quando deliberadamente veio a compensar dívida líquida, certa e exigível com expectativa de direito de uma SUB-ROGAÇÃO FUTURA de crédito trabalhista”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para reformar os pontos expostos acima (cf. Id. no 197999400).

A ré/apelante alega ser fato incontroverso que “as negociações sobre a redução temporária dos preços estavam em aberto e o desconto nunca chegou a ser implementado (...) Ora, ainda que a Apelante tivesse decidido “esticar a corda”, visando forçar a aplicação do desconto sem a anuência da Apelada (o que, em tese, poderia caracterizar infração contratual), nem sequer houve tempo para que isso ocorresse, na medida em que a Apelada denunciou o contrato por outros motivos”.

Afirma que “a rescisão contratual não se deu em razão da questão envolvendo o pretendido desconto” não podendo “o pedido/negociação de desconto ser a causa autorizadora da imputação de culpa à apelante”.

Defende a inexistência de lucros cessantes afirmando que “a sentença indiretamente tenta “remendar” ou remediar o fato de que a Apelada não fez prova de sua margem de lucro efetiva ao longo do contrato e, muito menos, durante o último período de efetiva vigência da avença (...) Ora, se a própria Apelada defende que a execução contratual só lhe trazia prejuízos, qual o “lucro razoável” que ela deixou de aferir em decorrência da extinção antecipada do contrato? Nenhum, supõe-se (...) Ou seja, a sentença apelada, ao “criar” margem de lucro onde só havia prejuízo, acaba por premiar a Apelada pela sua própria incompetência – a Apelada se livra da execução contratual que lhe trazia prejuízos - decorrentes por suas próprias falhas – e ainda é agraciada com uma indenização por lucros cessantes”.

Aduz que “a sentença acolheu o pedido de indenização para pagamento do mínimo garantido (...)Ocorre que a Apelada simplesmente não comprovou o faturamento de refeições em quantidade inferior ao mínimo previsto no Contrato, pois tal situação NUNCA ocorreu e ainda, com relação ao pedido de indenização para pagamento da multa contratual acolhido pela r. sentença alega erro na base de cálculo, sustentando que “eventual multa contratual deve ser calculada sobre a quantidade de 70.469 refeições. Ainda, o termo inicial dos juros de mora deve ser 30 dias após o recebimento da notificação (e não o prazo fixado em sentença), conforme prazo concedido pela Apelada para pagamento dos valores que entendia devidos”.

Pugna pelo afastamento do julgamento de procedência desse pedido de devolução dos utensílios/enxoval utilizados e de propriedade do autor, quer seja pela falta de interesse processual da apelada (pois como reconhecido pela própria sentença, a apelante jamais se negou à devolução dos materiais; pelo contrário a apelante procurou a apelada ativamente para que esta promovesse a retirada dos bens), quer seja por sua manifesta improcedência – verificáveis na própria argumentação da sentença. Pugna ainda, pela procedência do pedido reconvencional de indenização por danos morais “na medida em que a conduta da apelada claramente extrapola a mera repercussão das notícias por ela colacionadas”, sendo que tal conduta “é vergonhosa e inequivocamente atinge a imagem da Apelante, pelo que caracterizados os danos morais”. Por fim, pugna pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido à apelada.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “(i) extinguir sem julgamento de mérito o pedido de entrega dos utensílios/enxoval abandonados pela Apelada, dada a manifesta falta de interesse processual verificável das razões de decidir da sentença, conforme inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil; e (ou), (
ii
) julgar os pedidos iniciais integralmente improcedentes (...) julgar integralmente procedentes os pedidos reconvencionais” (cf. Id. no 197999402).

A autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 197999408, enquanto a ré contrarrazoou junto Id. no 197999409, ambas com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S
ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO, OAB/MT No 11393-O

E PEDRO
PAULO RIBAS
HUMMEL,

OAB
/MT No
344324.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Preambularmente, considerando a manifestação da apelante N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA – EPP, vinculada ao Id. no 276383382, na qual ela pugna pela “
remessa dos autos à Quarta Câmara de Direito Privado, Relatoria da Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES, reconhecendo-se a prevenção daquela Câmara
”, por considerar que “
tramita perante a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal a Apelação Cível no 1001476-77.2017.8.11.0002, proposta por FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA - ME contra a mesma requerida BRF S.A., versando sobre contrato idêntico de fornecimento de refeições, celebrado na unidade de Várzea Grande/MT, com objeto e causa de pedir semelhantes”,
verifico que a certidão vinculada ao Id. no 198035151, informa que
“não foi encontrado processo possível de gerar prevenção”.

E em análise quanto à possível prevenção, observo que o mencionado recurso listado como possível de gerar prevenção é originário dos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Revisão e Rescisão Contratual
” (Proc. no 1001476-77.2017.8.11.0002), ajuizada por FORNARI SCHMIDT E SCHMIDT LTDA – ME em face da BRF S.A., que tramitou perante a 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, enquanto este recurso advém dos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Revisão e Rescisão Contratual
” (Proc. no1001542-25.2017.8.11.0045), ajuizada por N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA – EPP em face da BRF. S.A, a qual tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para além da presença da BRF. S.A no polo passivo ambas as ações, não há outro ponto de contato entre as lides, uma vez que os pedidos e as causas de pedir são diferentes em cada uma delas, tanto que, na origem, cada uma tramita em uma vara.

Cabe relembrar que os fenômenos processuais de modificação de competência (conexão, continência e reunião de processos para evitar decisões conflitantes) se relacionam exclusivamente às demandas judiciais, não aos recursos. Não por acaso, os
arts
. 54 a 63 do CPC, afetos à modificação de competência, mencionam diversas vezes os vocábulos “ações” e “processos”, mas nunca a palavra “recurso”.

A distribuição dos recursos, a competência para julgá-los e o exercício de sua relatoria são regulamentadas pelos
arts
. 929 e 930 do CPC, integrantes do Capítulo II (“Da Ordem dos Processos no Tribunal”) do Livro III (“Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais”) do aludido Código, que dispõem que “os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los, com imediata distribuição”, que “far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade”, e, que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.

O art. 80, §1o, do RITJMT, por sua vez, estabelece que a “distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou

incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução”.

Assim, conquanto a prevenção do Relator decorra das regras de conexão, continência e/ou reunião de processos para evitar decisões conflitantes (CPC,
arts
. 55 e 56), não se pode pretender a modificação da relatoria de recursos sob alegação de conexão e/ou necessidade de reunião para evitar decisões conflitantes não nos processos de origem, mas nos próprios recursos.

Enfim, o presente Recurso de Agravo de Instrumento é oriundo de demanda que em nada se assemelha à que originou o RAC no 1001476-77.2017.8.11.0002, não havendo qualquer causa de prevenção que justifique a modificação da distribuição feita por sorteio a este gabinete.

Portanto, rejeito o pedido da apelante N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA – EPP e mantenho o julgamento do presente recurso.

O quadro fático controvertido restou muito bem sintetizado pelo relatório sentencial da seguinte forma:

“
Cuida-se de ação que narra rescisão contratual e traz pedidos baseados
nas consequência
s
do ato e, para fins de relatório, este juízo descreverá suscintamente os fatos que interessam e se limitam na relação contratual, destacando que a parte autora discorreu sobre diversos temas paralelos que não são essenciais e que apenas tangenciam o cerne da questão (operações da polícia federal que não atingem o contrato ou relações jurídicas da BRF com terceiros).
”

Portanto, não haverá menção às narrativas e documentos que lastreiam as questões paralelas ao mérito pois, conforme assinalado, são periféricos ao tema.

Narra a parte autora que:

a) Firmou contrato com a Requerida em junho de 2014 no qual seobrigava a produção (
in loco
) e fornecimento de refeições aos funcionários e terceiros autorizados pela requerida que, por sua vez, não cumpriu sua parte na avençadando azo à rescisão contratual e a cobrança pelos valores em aberto e acessórios, além é claro de multa oriunda do desacordo forçado, resultando em prejuízos efetivos que chegam
a
monta aproximada de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais);

b)No dia 11/10/2016, em visível ato de retaliação e retrato de seu abuso de poder econômico, impediu a continuidade da prestação de serviços,
no momento em que
bloqueou a entrada de insumos, saída do veículo da Requerente, bem como a entrada do administrador.A requerida, ainda, encampou os demais funcionários da Requerente para servi-los, como se seus funcionários fossem,conforme documentos anexos (CTPS – Doc. 08) e em visível afronta ao disposto na cláusula 6.11 do contrato de prestação de serviços;

c)Sequer as notas (Doc. 09) referentes os serviços prestados foram
adimplidas
, estas no valor nominal de R$ 283.173,02 (duzentos e oitenta e três mil cento e setenta e três reais e dois centavos) – Valor nominal – o que impossibilitou o Requerente de arcar com até mesmo com despesas trabalhistas e de fornecedores, em face do rompimento do contrato;

d) Argumenta que na formação do preço a Requerida informou que não havia necessidade de incluir o adicional, contudo foi notificadapelo então presidente do Sindicato da Categoria dos Trabalhadores (Doc. 11), momento em que se viu obrigada a passar a pagar o adicional “não contemplado na formação de preço”tem-se que a Requerida é devedora da quantia atualizada de R$522.254,52 (quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), referente aos prejuízos aqui apresentados (Doc. 38).

e)Também quando da negociação contratual e formação de preço, não foi informado a Contratada quanto a já existente “Certidão de Constatação dos autos no. 0000477-30.2012.5.23.0101 da Justiça do Trabalho” (Doc. 12), que pacificou a necessidade de pagamento de 38 (trinta e oito) minutos de horas extras aos funcionários em decorrência de seu deslocamento entre a portaria central da Requerida até o seu setor de trabalho e vice versa, nos termos contidos da Sumula 429/TST,este passou novamente a ser alvo de ações judiciais, que, somadas aos valores que passaram a ser pagos regularmente, somam o valor de R$53.551,00 (cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e um reais);

f)Quando da negociação do contrato, a Requerida se comprometeu a substituir, no que fosse necessário, os equipamentos e reformar a estrutura predial, tudo em péssimas condições,quando afirmado pela Requerida que tratava-se de equipamentos utilizados pelo antigo fornecedor e que estariam substituindo todos deles, conforme troca de e-mails na negociação e após a entrada da unidade (Doc. 13).Todo problema estrutural, bem como a falta de equipamentos, elevavam os custos do Autor com funcionários, uma vez que tinha que contratar um auxiliar de cozinha e um ajudante de serviços gerais a mais por turno, implicando no acréscimo de 8 funcionários, sendo 4 auxiliares de cozinha e 4 ajudantes de serviço geral, distribuídos nos 4 turnos de serviço.De acordo com a planilha de cálculo que se junta, o valor apurado referente ao pagamento a mais dos 8 (oito) funcionários chega ao montante de R$409.005,92;

g)Restou acordado no início da operação do contrato que o controle das refeições seria
realizadas
pela BRF mediante contagem registrada na catraca manual de saída (muitos trabalhadores pulavam a catraca na entrada o que impedia a contagem correta e na saída era porta giratória).No final do mês de setembro de 2016, quando do fechamento do faturamento, resolveu unilateralmente e verbalmente, que o controle das refeições seria realizado pela catraca de entrada e não mais de saída, a partir de 01 de outubro de 2016. No último faturamento confrontaram as contagens registradas na catraca de entrada, com a catraca de saída, e restou constatado uma diferença a menor de registro da catraca de entrada de 2.000 (duas mil) refeições em relação a catraca de saída, o que significou um prejuízo na monta de R$9.120,00 (nove mil cento e vinte reais), consoante se vê dos valores de cada refeição prevista no contrato.

h)Nos fechamentos ocorridos no percurso do contrato, verificou as seguintes inadimplências da Contratante/BRF, em que
a mesma
se eximiu de pagamento mesmo ciente da situação por meio de seus gestores que se mantêm inertes frente à situação.Denota-se, conforme demonstrado, que a Requerente amargou um prejuízo de R$ 46.059,96 (quarenta e seis mil cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), valor nominal, sem acréscimo de juros e multa devidos nos termos do item 4.4 do Contrato de Fornecimento de Refeições - no. 78416, reconhecido pela Requerida, conforme e-mail anexado (Doc. 17);

i)No dia 04 de maio de 2016 as partes contratantesfirmaram o Aditivo no. 121018, cujo objeto era a alteração do reajuste contratual, com efeitos retroativos a partir de 01 de fevereiro de 2016, data base prevista para este tipo de reajuste.No dia 09/12/2015, foi apresentado pelo Requerente, a pedido da Requerida/BRF – Sr. Diego Godoi – uma prévia para a formatação do reajuste previsto na data base. Somente em abril de 2016 é que o Sr. Diego Godoi se manifestou quanto à prévia de proposta apresentada para o reajuste, sem, contudo, levar em conta a defasagem do reajuste apresentado eapresentou uma proposta de reajuste de 4% (Segundo ele, estaria negociando compras de cerais para a Requerente com redução de em 12%).A Requerente, já em grande monta de prejuízo, conforme fartamente demonstrado nos tópicos acima, teve que aceitar depois de muita humilhação negocial o reajuste no patamar de 4,5%, com prorrogação da vigência contratual até a data de 30 de abril de 2017, o que em espécie representa um prejuízo no valor de R$ 455.057,97 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos);

j) Quanto à prometida redução de custos (12%), dada disso ocorreu, na verdade, houve cobrança de
ICMS

(
diferencial de alíquota) da entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso de 16%, o que resultou em um prejuízo no patamar de R$ 19.135,02;

l)Da negociação restou acordada a retirada do fornecimento do
mini

pão
para as refeições principais, o que representaria um reajuste inferior dos custos.Ocorre, todavia, que até o término do contrato, não obstante tenha a Requerida assumido a responsabilidade de promover campanha comunicando os funcionários da retirada do
mini

pão
, não o fez, o que obrigava a Contratada e Requerente a arcar com custo já não mais levado a efeito de precificação. Desta forma, com a morosidade da Contratante frente a suas obrigações, a Contratada está mantendo indevidamente o fornecimento dos minis pães desde o mês de abril/2016 data da assinatura do Aditivo, até o fim do contrato, o que resulta em 05 (cinco) meses,respondendo por um
acúmulo
de prejuízo no patamar de R$ 137.633,75;

m)Tão logo findou-se o contrato, abruptamente, a Requerida bloqueou o pagamento das notas fiscais, resultando em prejuízo líquido e certo à Requerente.Os valores referentes as notas fiscais de serviços prestados perfazem a quantia nominal de R$ 283.173,02;

n)No dia 23 de setembro de 2016, a Requerida, de forma unilateral, comunicou que reduziria em 5% os pagamentos de todos os contratos a serem realizados de outubro a dezembro de 2016, justificando que o ato se dava em razão da crise econômica que atravessava o país.A Requerida, em resposta, afirmou que a condição para continuidade do contrato era a aceitação do corte de pagamento, ao arrepio do contrato e de qualquer boa-fé negocial;

o)A empresa requerida se apropriou indevidamente dos bens da autora, se recusando, inclusive a conferência e arrolamento daqueles.De acordo com o inventário constante em arquivo pessoal do Requerente, os equipamentos constantes na unidade da Requerida e impedidos de resgate perfazem a quantia de R$255.077,33;

p)Considerando que restavam 6 (seis) meses para o término do contrato, considerando a média de faturamento encontrada de R$652.724,58 (últimos seis meses), considerando a margem de lucro de 12% disposta na planilha de lucros, tem-se que a Requerida é devedora do montante de R$469.961,70 (quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta e um reais e setenta centavos) referente aos lucros cessantes até o término do contrato.

q)Nos termos do art. 7.1 do contrato, a empresa que der motivos a rescisão antes do prazo de término, deverá pagar a quantia equivalente a 10% do valor residual do contrato.O término da vigência contratual se daria em 30/04/2017
.
Assim
sendo, considerando que restavam 6 (seis) meses para o término do contrato, considerando a média de faturamento encontrada de R$652.724,58 (últimos seis meses), considerando o disposto na cláusula 7.1, tem-se que a Requerida é devedora da quantia de R$391.634,75;

r)Toda situação ora narrada implica no dever da Requerida de indenizar a Requerente por danos morais. Primeiro pelas inúmeras razões de quebra de contrato que deu causa;
Segundo
, e ainda mais importante, pelo cenário caótico que deixou a Requerente, frente à fornecedores, empregados e, inclusive, outros parceiros.Há ser a Requerida condenada ao pagamento de valor equivalente aos danos materiais suportados
pela
requerente que somados perfazem a quantia de R$3.196.913,26;

s) Pediu gratuidade; declaração de rescisão do contrato a partir de 11/10/2016; revisão dos contratos, em especial os aditivospara reconhecer o reajuste abaixo do previsto no “contrato mãe”, à vista da imposição da Requerida; condenação em danos materiais; lucro cessante; multa contratual; dano extrapatrimonial;

Despacho inicial.

Contestação e reconvenção apresentada no andamento 112/585, nos seguintes termos:

a) Em preliminar se insurgiu quanto ao deferimento da gratuidade, vez que alimentou pedido de mais de R$ 6 milhões, o empreendimento do autor continua em atividade, sendo que a empresa NVM e FORNARI são as mesmas, são de grande porte e faturam todos os dias;

b) No mérito afirma quesempre cumpriu com suas obrigações de contratante, auxiliando no decorrer do contrato, disposta a fazer aditivos caso houvesse necessidade e efetuando pagamento da prestação de serviços nas datas pactuadas.Em descumprimento contratual a autora não prestou serviços pelos quais foi contratada até sua data de término, nem tampouco apresentou proposta de prazo para aviso prévio, nem negociou substituição de fornecedor, desamparando a contratante, ora contestante e os funcionários que eram da AUTORA e passaram a ser da RÉ;

c) Em momento algum houve desequilíbrio contratual ou abuso de poder econômico. Com relação aos reajustes supostamente devidos, há que se
ter
presente que todas as negociações se deram com a anuência do representante legal da autora, nas quais foi determinado que eventual reajuste somente se aplicaria por meio de aditivos – os quais foram anexados a inicial; houve reajuste tal qual foi pactuado de acordo com os aditivos, de modo que, não havendo aditivo, não há que se fala em necessidade de reajuste, não havendo motivos, portanto, para tal exigência por parte da autora; não havia obrigação da contratante em aplicar reajustes nos meses em que nada foi pactuado nesse sentido, pois a previsão contratual era tão somente a possibilidade de reajuste, desde que preenchida a condição de comum acordo expresso em aditivo contratual;

d)No tocante à redução temporária de 5% (cinco por cento) sobre todos os preços de serviços, na qual a autora, na condição de fornecedora da ora contestante, foi comunicada de que em virtude da situação econômica em que o país se encontrava no período de
Outubro
/
Novembro
e
Dezembro
/2016.no caso específico da autora não foi aplicada a referida redução, embora tivesse sido enviado comunicado a todos fornecedores.

e)É de conhecimento notório que o abandono das atividades para as quais foi contratada, bem como dos funcionários, configura descumprimento contratual, exatamente
esta
a atitude da autora. Não pode a empresa contestante ser compelida a cumprir com a sua contraprestação como se a autora tivesse cumprido com a sua no todo, violando um dos princípios norteadores dos contratos, o
pacta sunt servanda
;

f)E sobre a insalubridade, cuja cobrança descabida foi no montante de R$ 522.254,52, esclarece-se também que caso o ambiente tenha apresentado tal característica, isto se deve tão somente a falta de cuidados da autora, sendo que esta era a única responsável por manter o ambiente de trabalho em condições para tanto.

g)A autora ingressou com cautelar e com a presente ação pleiteando em juízo o pagamento de notas fiscais no valor atualizado de R$ 307.138,03, quando na verdade é devedora da BRF no montante de R$ 503.185,90, decorrente de pagamentos efetuados referente a verbas trabalhistas, mais precisamente 82 processos, cuja lista segue anexa.Conforme se verifica da leitura de uma das iniciais, em anexo, feita pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas de Carnes e Derivados da Alimentação e afins de Lucas do Rio Verde/MT - SINTRALVE, está esclarecido e demonstrado,não havendo alternativas para solução dos problemas que não a que foi tomada: contratação dos funcionários da NVM diretamente pela BRF – que não há qualquer impeditivo, haja vista que o contrato entre BRF e NVM havia encerrado.

h)O Sindicato Assistente ingressou com reclamatórias trabalhistas visando o pagamento dos créditos não pagos pela autora ao tempo da rescisão.A ora contestante, BRF, compareceu às audiências e realizou acordo com os empregados, ainda que não fosse sua obrigação fazê-lo.O contrato firmado entre BRF e NVM, anexado a inicial (Num. 6734722 - Pág. 2), mais especificamente na cláusula 5, versa acerca da responsabilidade/obrigação da Autora em efetuar o pagamento decorrente de toda e qualquer obrigação trabalhista;

i)A ora contestante, nos contatos que teve com a autora, pediu que esta retirasse os utensílios de sua propriedade, uma vez que a BRF não teria motivos para
utilizá-los
, eis que necessitou adquirir novos equipamentos.Tal pedido da contestante para a autora de retirada dos utensílios, conforme já referido, foi ardilosamente omitido pela autora, por conveniência desta que preferiu deixar os equipamentos no local em que estavam para ingressar em juízo pleiteando indenização indevida.

j)O pedido de dano moral, material e multa contratual é totalmente descabido, haja vista que nada foi comprovado nesse sentido, evidenciando, portanto, que não há que se falar em danos materiais de qualquer espécie que seja – pelo contrário, comprova-se que não há débitos em aberto, bem como a ré não descumpriu o contrato.

l)A respeito da alegada “insalubridade” do local de trabalho, há que se esclarecer que a responsável por manter o ambiente e conservá-lo em condições adequadas é tão somente da contratada/autora, além do que o “adicional de insalubridade”, também compõe as obrigações da contratada em relação a verbas trabalhistas, previsto contratualmente na cláusula 5.Igualmente, com relação aos equipamentos e estrutura predial, verifica-se que a responsabilidade pela manutenção e cuidados é exclusivamente da autora, tanto o é que esta pleiteia os equipamentos de volta, os quais, repita-se: estão à disposição para retirada.

m) No tocante ao controle da “catraca”, destaca-se que a responsabilidade pela gestão é da contratada, sendo o ônus da prova exclusivo da AUTORA, ademais se esclarece que a entrada de funcionários se dava por intermédio de apresentação de crachá, cujo controle é feito pela empresa contratada para controlar o fluxo do local, isto é, a própria autora, além do que, não se verifica nos autos qualquer tipo de comprovação da alegada diferença a menor de registro da catraca de entrada de 2.000 (duas mil) refeições, sendo totalmente inadequado cobrar da BRF a importância de R$ 9.891,81, seja porque a gestão era exclusiva da NVM, seja porque não há provas do que alega.

n)Na mesma linha, também de forma descabida, a autora busca receber da ora contestante valores a título de “quantidade mínima garantida” e “pagamento do ICMS”, contudo, verifica-se que a suposta “concordância da BRF por e-mail doc. 17”, há apenas menção a um valor isolado, já devidamente pago, mas nenhum tipo de relação e/ou informação de que se trataria de “mínimo garantido”, até mesmo porque os valores recebidos pelos serviços prestados são variáveis, de modo que a autora se submete ao risco do negócio e não há como a contestante garantir um mínimo, tal como gostaria a autora, mas nada referiu quando da assinatura do contrato;tal entendimento também se aplica a “redução de custo – cobrança ICMS”, cujo e-mail acostado explica que eventual esclarecimento necessário sobre tal valor deveria ser feito diretamente com a contadora, além do que, Excelência, tão valor não foi recebido pela BRF, não havendo justificava para cobrar desta, assim, flagrantemente indevida a cobrança dos valores R$ 53.159,81 e 20.754,41.

o)No tocante ao “
mini pão
”, também não há que se falar em cobrança do montante de R$ 149.281,73 da BRF, até mesmo porque os e-mails que a autora junta alegando relação com tal cobrança estão totalmente ilegíveis, sendo impossível que haja compreensão do que supostamente teria sido tratado para poder contestar devidamente, estando descumprido o disposto no art. 373, I, do CPC;

p) Na reconvenção, sustenta a NVM ingressou em juízo pleiteando o pagamento, quando na verdade é devedora da BRF no montante de R$ 503.185,90, decorrente de pagamentos efetuados referente a verbas trabalhistas, mais precisamente 82 processos, cuja lista segue anexa, bem como comprovantes de pagamento e acordos firmados em audiências.Ao final de outubro/2016, a ora reconvinda (NVM) rompeu seu contrato de prestação de serviços com a reconvinte BRF e dispensou todos os funcionários, sem pagar qualquer verba trabalhista contratual ou rescisória.Por consequência das reclamatórias trabalhistas, a ora reconvinte, BRF, compareceu às audiências e realizou acordo com os empregados, ainda que não fosse sua obrigação contratual em fazê-lo.

q) Na reconvenção pretende danos morais por suportar ofensas e difamações seja no decorrer das peças iniciais, eis que compostas por graves ofensas à marca e imagem da demandada, o que se verifica inclusive da análise das fotos juntadas, aduzindo situações que não condizem com a realidade, como suposta falta de qualidade nos alimentos, bem como em contatos desaforados feitos pelo procurador da autora; faz-se necessária indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

r) Pede a improcedência da inicial com a condenação em litigância de má-fé e a procedência da reconvenção com o pagamento do excedente do crédito e indenização por danos morais
.”

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“
Quanto à impugnação à gratuidade
, apesar do Impugnante mencionar que o sócio a empresa autora possui outros estabelecimentos, a gratuidade é vista com base na
pessoa

jurídica
(já que essa é a autora), conforme entendimento do STJ sobre o tema (súmula 481), quer seja, da possibilidade se atendidos os requisitos legais. É regra simples que a pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio distinto da pessoa física que atua como sócio, portanto, a condição econômica da empresa autora é o foco para a análise do deferimento, ou não, do processamento gratuito.

Assim, com a verificação que a situação da empresa autora não é das melhores, inclusive há pedido de reconvenção (pedido superior a meio milhão de reais por passivos contratuais) e diversas obrigações comprovadamente não saldadas (id. 6740999 e 6741032), além do encerramento de diversas atividades, tem-se por prudente manter o deferimento ao considerar apenas e tão somente a situação da empresa Autora, excluindo da análise outros negócios dos sócios.

Quanto ao relacionamento negocial mantido entre as partes
, o contrato firmado foi juntado pela parte autora no id. 6734712 e apresenta regra de interpretação quanto ao ajuste, em caso de dúvidas, omissões ou contradições, prevalecendo:

1o As Condições Específicas;

2o As Condições Gerais;

3o Os anexos emitidos pela BRF;

4o Dentre
os anexo
, o mais recente.

No final das Condições Específicas consta expressamente que a complementação é feita com as Condições Gerais, formando um contrato como um todo.

Portanto, o critério de escrutínio será o estabelecido pelas partes em instrumento particular, seguido por eventuais modificações fáticas, se for o caso.

E, neste contexto, convém colacionar a legislação atual do Código Civil que assentou o entendimento jurisprudencial do tema:

(...)

Quanto à responsabilidade pela rescisão contratual
.

Consta no id. 6736760 uma notificação expedida pelo Autor referente ao "Termo de Rescisão - Contrato de Fornecimento de Refeições n. 78416 e Aditamento 121018, caso em que o Autor sustenta que a causa da rescisão foi provocada pelo descumprimento contratual por parte da Requerida BRF e então o Autor comunicou a rescisão unilateral a partir de 16/10/2016 e pede recebimento de valor que entende devido (e fez pedidos judiciais relativos).

A parte Requerida, por seu turno, sustenta que o Autor abandonou a prestação do serviço e não deu oportunidade para a Requerida se organizar para a sucessão.

No documento (n. 8 do PDF de id. 6736760) juntado pelo autor, que na realidade é um e-mail por ele remetido e datado de 13/10/2016, é narrado pelo próprio autor que ele participou de uma reunião nos dias 10 e 11/10/2016 e já no dia 11/10/2016 expediu notificação do termo de rescisão (recebida dia 13). E pede providências para notificar seus funcionários da rescisão contratual e dá 4 alternativas para operacionalizar o ato, inclusive abordar os funcionários na saída dos seus turnos.

Assim posto, ao longo da fundamentação será verificada se as razões arguidas para a rescisão de fato ocorreram e quais as consequências daí advindas.

Os argumentos do autor descritos na petição inicial para sustentar a ocorrência da rescisão, por culpa da Requerida, foram:

(a) a existência da insalubridade;

(b) ocorrência das horas-extras;

(c) deficiência dos equipamentos e estrutura predial;

(d) controle ineficiente das refeições fornecidas pela catraca;

(e) interferência operacional;

(f) falta de pagamento da quantidade mínima garantida de 80% da quantidade contratada;

(g) falta de reajuste contratual (incluindo negociação para redução do custo);

(h) não retirada do item "
mini pão
" do cardápio;

(i) não pagamento das notas fiscais pendentes;

(j) redução de 5% do faturamento;

(l) abuso do poder econômico.

Para fins de balizamento, as hipóteses de rescisão contratual estão no andamento 7/585:

8. HIPOTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula de Vigência, estabelecida nas Condições Específicas, o presente Contrato será rescindido, total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita à outra Parte, no caso de ocorrência dos seguintes eventos:

(a) insolvência notória
;

(b) descumprimento de qualquer dos termos, condições e obrigações previstos neste Contrato (ou em qualquer documento que o integre), se, notificada a Parte infratora, o descumprimento não for sanado em 30 (trinta) dias corridos após o recebimento de referida notificação;

(c) descumprimento de qualquer disposição legal;

(d) descumprimento contratual que venha a infringir a legislação aplicável;

(e) não observância, pela CONTRATADA, de quaisquer especificações e recomendações técnicas aplicáveis;

(f) interrupção, pela CONTRATADA, do Fornecimento ora contratado por mais de 10 (dez) dias consecutivos ou 15 (quinze) dias não consecutivos, sem justificativa aceita pela BRF;

(g) ajuizamento de qualquer reclamação trabalhista ou indenizatória de funcionário
;

(h) negligência, imperícia, imprudência, dolo ou desídia na execução do Fornecimento objeto deste Contrato;

8.2. Nas hipóteses previstas nos itens "b" a "h", acima, a Parte infratora estará obrigada a ressarcir a outra Parte das perdas e danos por ela experimentados, no prazo de 30 dias, corridos após recebimento, pela Parte infratora, de notificação enviada pela Parte inocente nesse sentido, podendo ser este valor compensado conforme disposto na Cláusula de Compensação, descrita nas Disposições Gerais deste Contrato;

8.3. O direito de indenização previsto nesta Cláusula não isenta a Parte infratora de arcar com todas as outras sanções, penalidade e obrigações decorrentes do inadimplemento, sejam aquelas previstas na lei, sejam aquelas previstas no presente Contrato e nos documentos que o integram.

8.4. O direito ao ressarcimento previsto nesta Cláusula poderá ser pleiteado por meio de ação própria ajuizada contra a Parte infratora;

8.5. (...)

Quanto à redução temporária em 5%.

O presente item não é o primeiro arguido para a resolução, mas para fins de organização intelectual, será o primeiro da sentença, vez que efetivamente foi a causa acolhida pelo magistrado. Os demais pontos serão verificados nos demais tópicos.

Consta no id. 6736685 uma comunicação encaminhada pela Requerida BRF onde consta a seguinte informação, após descrever a situação econômica do país:

Uma das medidas adotadas é a redução temporária em 5% sobre todos os preços de serviços contratados e materiais adquiridos no Brasil durante os meses de
Outubro
,
Novembro
e
Dezembro
/2016. Os preços voltarão aos mesmos patamares praticados anteriormente a medida, a partir de 02 de
Janeiro
de 2017.

Para operacionalização desta medida, todos os pedidos entregues a partir de 01 de outubro de 2016 serão ajustados automaticamente com a redução de preço. Solicitamos que todas as Notas Fiscais que serão emitidas neste período acompanhem a redução ajustada. Estamos cientes de que estamos pedindo um grande esforço e apoio aos nossos fornecedores, pelo que agradecemos imensamente a todos aqueles que, como a BRF, acreditam no futuro do
pa
í
s
e buscam soluções para superar esse momento.

Conforme visto no contrato, é causa de rescisão o descumprimento do pactuado no item 8.1. "b", sendo que a BRF informou de maneira clara que faria uma redução unilateral do pagamento, afrontando o ajustado entre as partes.

Consta ainda no id. 6736698 um e-mail datado de 27 de setembro de 2016, em que a BRF informa que a situação é peremptória para todos os fornecedores, ou seja, sem possibilidade de rever a decisão unilateral de alteração contratual, mesmo após provocação específica do autor quanto à não aceitação
d
a
imposição
.

Após reunião entre as partes, e sem solução, o Autor notificou a Requerida que a partir do dia 16/10/2016 o contrato estaria rescindido.

E, como visto acima, a Requerida BRF deu causa à rescisão ao impor ao Autor redução de valor não prevista no contrato firmado. O licitamente pactuado deve ser cumprido, aliás, é o que a própria Requerida reclama ao sustentar o princípio do
pact
sunt servanda
descrito na contestação.

Apesar da defesa da BRF afirmar que o desconto não se aplicou ao Autor, a documentação produzida pela própria BRF indica que seria irretorquivelmente aplicada a todos os fornecedores, sem exceção, o que foi confirmado pelo e-mail encaminhado pelo preposto da Requerida BRF, ou seja, quanto
do
s
pagamentos relativos
aos meses de outubro, novembro e dezembro, a redução estava anunciada e não havia razão para o Autor acreditar que seria a única exceção nacional ao ditado pela BRF.

Em resumo, a causa de rescisão suscitada pelo Autor (imposição unilateral da alteração do contrato) é a causa aceita como violadora do contrato por parte da Requerida BRF.

E, em tópico próprio, será analisado o pedido de aplicação da multa.

Quanto ao bloqueio de pagamento das notas fiscais pendentes
, sem delongas, é de se verificar que o próprio autor, ao notificar a requerida BRF, expressou que os valores pendentes deveriam ser utilizados (id. 6736760) para pagamento dos credores do autor, encargos trabalhistas e demais despesas:

A Contratada neste ato utiliza também os direitos contidos nos termos do item 8.2 e 9.11, alínea (i), do Contrato de Fornecimento de Refeições n. 78416, para que
seja compensado
automaticamente valores - "(i) aqueles devidos pela BRF à Contratada" -, com os valores dos credores/fornecedores da Contratada/D ́
Cheff
, que será direcionado a cobrança a Contratante/BRF e despesas com Recursos Humanos e ações judiciais, em razão do impacto frente a rescisão contratual.

Ora, o próprio autor assinalou por escrito que o crédito então existente deveria ser utilizado para pagamentos e compensações e, na petição inicial, sustenta que tal situação foi uma razão paralela para o estopim da rescisão.

Desta forma, sem razão ou fundamento tal argumento isoladamente (a rescisão foi acolhida por outra razão).

Quanto à alegada interferência operacional
, apontada como uma das causas da rescisão, é de se ponderar que a contratante tinha o poder contratual de fiscalizar a atividade da prestação de serviço, zelando pela correta execução do objeto do contrato.

Eis o que consta nas Condições Gerais do contrato:

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

5.48. Permitir que a BRF, através de seus empregados e prepostos, realizem a mais ampla e completa fiscalização dos fornecimentos ora contratados. Para atingir suas finalidades, os funcionários da BRF, encarregados desta fiscalização, ficam investidos de todos os poderes necessários para tanto (...).

O simples fato de haver um grupo de
What ́s
app
para comunicação não implica em interferência operacional
e também
não se verifica qualquer ato de dirigismo contratual que fosse além do escopo do contratado.

Portanto, à míngua de qualquer elemento concreto de interferência real, afasta-se o argumento por ausência de provas ou de circunstância que indicasse alteração do escopo ou agravasse o equilíbrio contratual, destacando que eventuais desentendimentos entre os prepostos dos contratantes deveriam ser resolvidos entre as partes, vigorando no caso o princípio da intervenção mínima pelo Poder Judiciário, mesmo porquê, ocorreu dentro dos limites que devem ser tolerados e gerenciados pelas próprias partes no desenvolvimento da relação contratual.

Quanto ao sustentando de que houve abuso do poder econômico
pela vedação do acesso do autor (por seu representante) no prédio da BRF, deve-se considerar que tal ocorreu no momento seguinte ao que o próprio autor notificou a requerida BRF quanto à rescisão do contrato.

Ou seja, tal incidente não pode ser considerado causa da rescisão, pois ocorreu depois da notificação de encerramento.

Novamente nos deparamos com questão natural envolvendo ato de encerramento da prestação de serviços, cujo franqueamento do acesso pelo representante do Autor depende da continuidade da relação, cujo fim foi anunciado dias antes, não havendo mais qualquer relacionamento de confiança entre os demandantes. A única consequência que se verifica disso, é a discussão a respeito da retirada, ou não, dos utensílios que pertenciam ao Autor, e que serão objeto de tópico próprio.

A propósito, o autor fez notificação dia 11 (no final do dia) para informar que dia 16 não haveria mais relação contratual, isto é, e no curso deste brevíssimo interregno foi proibida a entrada do representante legal, contudo, os funcionários seguiram com acesso autorizado e trabalhando. Como o contrato não fixou um período de transição, não há reclamação que fosse caracterizada como abandono, por um lado, e, da mesma forma, não pode o autor reclamar que foi barrado nos momentos finais da relação que ele próprio anunciou ter encerrado.

Quanto ao pedido de revisão contratual
no tocante ao reajuste abaixo do previsto, é de se verificar que a relação negocial teve início em 07/06/2014, conforme documento juntado pelo autor e acostado na petição inicial, cujo prazo inicial de duração era de um ano, com previsão de reajuste após o período estabelecido.

O autor juntou um aditivo no id. 6735910 que menciona especificamente a contratação inicial, cuja alteração se limitou apenas ao valor correspondente às refeições destinadas aos funcionários terceiros autorizados pela BRF, datado de 04/02/2015.

No id. 6735924 há documento intitulado de aditivo que teria validade correspondente entre 01/02/2016
e
30/04/2017, com a descrição de que se trata de "negociação de reajuste para renovação de contrato com o fornecedor D ́
Cheff
" (o autor, no caso). Tal aditivo menciona expressamente a alteração do contrato, com menção expressa do efeito retroativo a partir de 01/02/2016 (foi firmado em 11/05/2016), caso em que constou que o contrato de fornecimento vigoraria até 30/04/2017 e constou que houve a substituição dos Anexos II, III, e IV do contrato. Contudo o autor comunicou o encerramento do contrato a partir de 16/10/2016.

Desta forma, as sucessivas tratativas realizadas e aceitas pelas partes não podem ser objeto de revisão contratual, salvo se fossem abrigo de alguma disposição ilegal, face ao princípio da intervenção mínima do Judiciário nos ajustes privados.

Ou seja, a simples menção de que a operação deu prejuízo, ou que foi mal ajustada não é razão suficiente para mover o juízo no sentido de reajustar as condições, mesmo porque, as partes possuem liberdade contratual em tudo aquilo que foi permitido pelos direitos disponíveis em questão. E, no caso, as partes haviam realizado um ajuste cinco meses antes da rescisão, o que presume que os aspectos financeiros foram levados em consideração, notadamente os custos que já eram conhecidos, bem como as condições contratuais gerais e específicas que já eram consideradas e executadas pelas partes há cerca de dois anos.

A propósito, somente se ocorresse alguma situação de fato que fosse extraordinária (teoria da imprevisão) é que as obrigações seriam revistas a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. Ou seja, em outras circunstâncias comuns, as de fato conhecidas pelas partes e fruto de ajuste contratual estão fora do âmbito de análise judicial a menos, é claro, que fossem obrigações ilícitas ou impossíveis.

E, por fim, há ainda mais uma possibilidade de natureza contratual, que seria o caso
da
Requerida alterar o objeto do contrato com oneração, conforme constou no instrumento em anexo.

Constou nas condições gerais do contrato que:

1.2. As refeições fornecidas deverão cumprir o escopo, a incidência e o Padrão Alimentar descritos no Anexo IV. Caso alguma das eventuais modificações efetuadas pela BRF em sua política de padrão de alimentação, para uma ou mais Unidades, gerem comprovada e excessiva onerosidade à CONTRATADA na execução do objeto ora contratado, as Partes se comprometem a revisar o Preço readequando-o ao equilíbrio contratual.

E tal situação, ao que se sabe, não foi objeto de ocorrência.

Portanto, se o Autor tinha interesse comercial em manter o contrato mesmo sem reajuste esperando dias melhores e depois fez a renegociação reequilibrando o preço, não cabe ao Judiciário rever a relação contratual neste ponto.

Mesmo o argumento que a renegociação não foi
satisfatória
, é de se rememorar que o Autor não era obrigado a continuar uma relação contratual que não lhe atendia as expectativas, bastando não renovar o contrato.

Mas, ao aceitar condições desfavoráveis (mesmo que diga que "foi obrigado pelo poderio da outra parte"), não pode pretender que o magistrado seja seu adjunto negocial, caso em que cabe a citação de ditado popular: "o combinado não sai caro" (nessa sentença o adágio popular serve para os dois).

Quisesse o Autor lutar pelo reajuste, deveria ter empreendido esforços para realizá-lo no final do primeiro ano de contrato, não depois de já ter feito nova negociação.

Afasto
,
portanto
,
tal situação como motivo de rescisão e como causa de pedido de indenização, já que foi ato de disposição de direito disponível operado pelo próprio Autor.

Quanto ao pedido de indenização
por insalubridade (tópico 2.2.1 da inicial) e horas extras (ou jornada
in
itinere
) descritos no tópico 2.2.2.
da
inicial).

Inicialmente quanto à insalubridade, consta e-mail com discussão a respeito do tema, juntado pelo autor no id. 6736012, datado de 28/07/2014, ou seja, pouco tempo depois da formação do contrato, ocorrida inicialmente em 07/06/2014.

É de se anotar que a insalubridade foi arguida como causa de rescisão em 2016, dois anos depois que tal encargo foi conhecido e incorporado no custo e objeto de renovação contratual.

E a situação é ainda confusa, pois quanto ao documento em si (que foi encaminhado pelo Sindicato), que teria gerado a obrigação social, nos deparamos com a insuficiência probatória, vez que o Autor juntou e-mail de difícil visualização e sem qualquer continuidade com relação à resposta da Requerida.

E não se trata de documento conseguido com terceiro e que fosse de difícil reprodução, mas de e-mail cujo texto está, a princípio, disponível para o Autor (em sua caixa de mensagens). No documento há menção expressa de anexos, contudo, documento nenhum foi juntado nos autos que fosse inteligível para que o juízo pudesse verificar se a obrigação de recolher tal encargo era para qualquer trabalhador de qualquer restaurante, ou se a obrigação era exclusivamente originada para a cozinha da BRF.

E, a considerar a convenção coletiva mencionada, tal encargo teria abrangência em toda categoria.

Convém registrar que os documentos que seriam os anexos do contrato e do aditivo seguinte são de desafiadora compreensão, pois o Autor não se preocupou com a necessidade de trazer documentos que fossem compreensíveis a quem vai julgar o caso.

O que surge com texto claro e objetivo, é a informação no contrato que os encargos sociais e trabalhistas ficam por conta do Autor. Vejamos as Condições Gerais:

4.1. A CONTRATADA declara que
o Preço definido
nas Condições Específicas deste Contrato,
representa a compensação integral pela execução do objeto
contratado, nos locais indicados, cobrindo todos os seus custos diretos e indiretos de mão de obra, material e produtos, imprevistos, lucros, administração, encargos sociais e fiscais, ficando estipulado que não serão admitidas reivindicações de qualquer natureza com a finalidade de cobrir custos que, porventura, deixarem de ser computados na fixação do valor mencionado. Assim, nada mais será devido pela BRF à CONTRATADA, a qualquer título, obrigando-se a CONTRATADA a arcar, integral e exclusivamente, com os recolhimentos de todos os encargos provenientes da presente contratação, bem como com todos os encargos provenientes da presente contratação, bem como com todos os custos e despesas dela decorrentes, direta ou indiretamente.

E ainda:

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

5.2. Manter seus funcionários, representantes e/ou prepostos devidamente regularizados perante a legislação trabalhista, fiscal, previdenciária e civil, efetuando o pagamento pontual e integral da remuneração mensal, das férias, do 13o salário, bem como de todos os pagamentos relativo aos encargos previstos em lei, inclusive, mas não se limitando, aos relativos ao FGTS, PIS, IR, seguro e quaisquer outras obrigações decorrentes de sua condiçãode empregadora.

Desta forma, a mera argumentação de que encargos trabalhistas não foram considerados no contrato são tratados de forma relativa na sentença, mesmo porque, o Autor afirmou que a BRF declarou que tal encargo não precisaria ser pago (e teria sido enganado pela informação falsa), contudo não fez prova de tal afirmativa e seguiu renovando o contrato mesmo quando tal informação não era mais nenhuma novidade.

Neste caso, se não há prova específica em sentido favorável ao autor, com a assunção de responsabilidade integrativa do contrato (obrigação paralelamente assumida pelo outro lado), só resta analisar o contido no pacto comprovado entre as partes. No caso, o contrato formal com seus aditivos.

Nas Condições Gerais consta que a Contratada deve seguir a legislação trabalhista (id. 6734712)
e também
constou no id. 6734722 que era responsabilidade da Contratada manter seus funcionários, representantes e prepostos devidamente regularizados perante a legislação trabalhista, além de ser responsabilidade exclusiva da contratada o pagamento de qualquer espécie de indenização pleiteada por seus funcionários, principalmente no tocante a reclamações trabalhistas.

Constou ainda no id. 6734722, item 5.9. que a Contratada era responsável por todas as despesas de transporte, alimentação, estada e seguro.

Assim, com a pactuação expressa de que os encargos trabalhistas eram de responsabilidade do Autor, e não havendo qualquer prova de assunção ou compensação de valores para reequilíbrio contratual.

A mesma razão se aplica também ao que foi indagado a respeito do período de deslocamento do portão da empresa até o local de trabalho.

Tratando-se de encargo trabalhista, a compreensão dos riscos e dos encargos é atribuição contratual da Contratada, no caso, a parte autora. E, novamente, não há nos autos qualquer prova de que a Requerida tivesse afirmado ou tivesse conhecimento de que o período
in
intinere
fosse alguma novidade na área trabalhista que devesse ser comunicada para a Contratada.

Deve-se rememorar que a Contratada assumiu a responsabilidade dos encargos trabalhistas de seus empregados, conforme contrato e disposição legal, a propósito. Desta forma, a transferência de tal responsabilidade para a Requerida não encontra lugar.

Convém também registrar que o contrato foi prorrogado e permaneceu em vigência por alguns anos, o que implica em entender que no reajuste seguinte as partes chegaram a uma composição de valores que fosse adequada para atender o interesse de ambos.

Quando o tema é relativo a tratativas contratuais, não cabe ao Poder Judiciário revisar acordos envolvendo atividades negociais sob o pretexto que a decisão foi desastrosa.

A intervenção judicial somente se mostra necessária quando há violação da lei ou do contrato, o que afasta, por consequência, qualquer alegação de revisão com base em prejuízo oriundo de negócio livremente entabulado pelas partes, e que não gerou o resultado que a parte tinha expectativa.

Merece também registro que a parte autora não estava vinculada peremptoriamente ao contrato, como se obrigada a seguir uma operação que lhe dava prejuízo. Ao contrário, ao término do seu período de vigência contratual poderia simplesmente encerrar a relação negocial. Contudo, preferiu as renovações e alongamentos por vários anos e agora, na petição inicial, pretende que o magistrado revise termos que ela própria aceitou, sob o argumento de que foram insatisfatórias financeiramente, como se o Judiciário fosse o tutor da parte.

Quanto ao pedido de indenização referente aos prejuízos advindos do custo excedente de funcionários
em razão da precária estrutura predial e de equipamentos (tópico 2.2.3), argumentou o Autor que a Requerida se comprometeu a substituir os equipamentos (forno, fritadeira e caldeira) e reformar a estrutura predial. Sustentou que foi obrigado a contratar mais funcionários (oito) para suprir essa deficiência.

A petição inicial não esclareceu como chegou a esse número de funcionários.

Constou nas Condições Gerais que:

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

5.36. Responsabilizar-se, no caso de comodato de imóvel, pela execução da limpeza e conservação de todas as instalações internas dos refeitórios e cozinhas das Unidades, bem como dos materiais e equipamentos que os integram;

(...)

5.43. Manter revisados os sistemas térmicos e refrigerados, para cumprimento do respectivo Contrato e do que determina a legislação vigente, sendo que revisão e manutenção das
câmeras
frias e sistema de exaustão será de responsabilidade da BRF;

(...)

5.46. Efetuar a manutenção das suas instalações prediais (pareces, teto, piso, instalação elétrica,
etc
) da cozinha e do refeitório. Caso o imóvel seja de propriedade da BRF, cedida à CONTRATADA na forma de comodato, esta efetuará somente as manutenções decorrentes de mau uso, uso indevido, ou, que tiver dado causa;

No item 2.2. das Condições Gerais constou que, se autorizadas mudanças pela BRF no imóvel, correria às expensas da Contratada. E quanto ao uso dos equipamentos era obrigação da Contratada a devida manutenção em tempo hábil ou a reposição do equipamento danificado (salvo se uso normal em função do desgaste natural ou mau uso por parte dos funcionários da BRF).

Ou seja, a manutenção dos equipamentos recebidos mais de dois anos antes da rescisão era da própria parte autora. Veja-se que a reclamação de manutenção está exatamente
dos equipamento
s
utilizados para a realização das refeições (forno, fritadeira e caldeira) e no item 5.43 do id. 6734722 constou que era responsabilidade da Contratada a revisão dos sistemas térmicos.

No caso de
manutenção
das
instalações prediais (paredes, teto, piso, instalação
elétrica, etc.
,da
cozinha e refeitório), constou no item 5.46 do id. 6734722 que, caso o imóvel fosse da BRF que a contratada somente seria obrigada a efetuar a manutenção das instalações se fosse o caso de mau uso, uso indevido ou que tiver dado causa.

Constou no item 6.10 que era obrigação da BRF ceder a título de comodato, os bens relacionados no Anexo IV, em perfeitas condições de uso e funcionamento, além de efetuar a manutenção das instalações prediais da cozinha e do restaurante, sempre que solicitado prévia e expressamente por escrito (e deveria ser aprovado pela auditoria interna da BRF). E não há nos autos documentos suficientes para indicar que, ao menos no início do contrato, a alteração da estrutura física fosse necessária.

E como o contrato foi prorrogado, não é de se presumir que o Autor tivesse recebido as instalações já em situação caótica como descreve.

Desta forma, com a obrigação de manutenção dos equipamentos pairando sobre a parte Autora, a pretensão de ser indenizada pelas despesas de manutenção não encontram causa de pedir, nem mesmo a pretensão de ressarcimento de valores que dispendeu com empresa que fez a prestação de serviço, pois a obrigação era da Autora.

Quanto à reforma do prédio físico, onde funcionava a cozinha e restaurante, não vislumbro nos autos qualquer provocação efetiva (que não fosse o dossiê produzido pelo autor na iminência do encerramento contratual)
e também
não se vislumbra como a falta de reforma do prédio obrigaria a parte autora a contratar oito funcionários a mais, cujos fundamentos não foram devidamente explicados e justificados, havendo a aparência de um lançamento de despesa injustificado ou aleatório.

Quanto ao pedido de indenização resultado do não controle da catraca
(tópico 2.2.4.), argumenta o autor que o controle das refeições deveria ser feito pela catraca manual de saída, contudo, o gestor Vinicius unilateralmente decidiu que a partir de outubro de 2016 o controle se daria na catraca de entrada. Sustenta ainda a inicial que muitos trabalhadores pulavam tal catraca o que impedia o registro correto. Tal situação teria gerado uma diferença de 2.000 refeições em relação à contagem da catraca de saída.

Nas Condições Gerais constou que o controle das refeições fornecidas seria realizado pela BRF, mediante registro diário no sistema eletrônico.

Constou nas condições gerais do contrato que:

1.3. O controle das refeições fornecidas pela CONTRATADA será realizado pela BRF, mediante registro diário no sistema eletrônico e planilha das refeições transportadas. O controle de refeições fornecidas a terceiros seria realizado por meio do cartão de acesso mestre, ou outro cartão fornecido pela BRF, não sendo aceito qualquer outra forma de controle de quantidade. Para o fornecimento de
coffees
, bebidas em litros e outros fornecimentos, o controle se dará por conferência de planilhas.

Ao verificar os documentos do id. 6736159 não se encontra qualquer ordem ou prova que a Requerida tivesse mudado unilateralmente o sistema. Também não há qualquer prova juntada na petição inicial que demonstrasse a diferença requerida pelo Autor. Há nos autos apenas uma demonstração de que houve alguma desinteligência entre as partes, de forma pontual, o que não autoriza o acréscimo de 10 mil refeições na conta.

Desta forma,
àmíngua
de qualquer elemento de demonstração que pudesse influir na questão, tal pedido encontra-se destituído de prova fática.

Quanto ao pedido de indenização referente aos prejuízos da quantia paga menor
do que o mínimo contratado (item 2.2.6. da petição inicial), sustenta o autor que havia a garantia de faturamento de uma quantidade mínima de refeições, no caso, 88.086 unidades. Vejamos as Condições Gerais do contrato:

4.2. O Fornecimento efetivamente executado nos termos previstos neste Contrato serão pagos no prazo especificado nas Condições Específicas, mediante a apresentação pela CONTRATADA da respectiva nota fiscal de cobrança, acompanhada de toda a documentação prevista no Anexo I, conforme disposto na Cláusula de Obrigações, abaixo, sob pena de retenção do pagamento até a data do cumprimento de tais obrigações, de pleno direito e independentemente de qualquer outra formalidade.

4.2.1. A CONTRATADA, ao emitir a Nota Fiscal eletrônica para cobrança da BRF, fica desde já obrigada a enviar (...) arquivo eletrônico (...) devida e integralmente preenchidas. Qualquer falha em cumprir o procedimento estabelecido por esta cláusula poderá
acarretar em
bloqueios (...) no pagamento devido à CONTRATADA, sem aplicação de penalidades ou ônus de qualquer natureza à BRF por tanto tempo quanto demorar para que a CONTRATADA sane as irregularidades eventualmente encontrada.

(...)

4.4. Ocorrendo atraso injustificado por mais de
15 dias úteis
no pagamento do Preço, ao valor devido será acrescido multa de 2%, mais juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die, não sendo aplicável nenhuma outra penalidade, seja legal ou contratual, cumulativamente.

Narra o autor que amargou o prejuízo pois além de não receber o valor nominal da diferença, também não houve o acréscimo de juros e multa, sendo que o valor devido foi reconhecido pela Requerida.

Ao compulsar os documentos juntados pelo próprio autor, é de se verificar a Requerida não se negou a efetuar o pagamento da diferença (id. 6736887), contudo se negou a arcar com os juros, já que não foram acionados a pagar o valor nas datas das divergências.

O item 3 das Condições Específicas indica que o valor a ser pago pela execução do objeto estaria definido no Anexo IV, e indica que as quantidades são aproximadas, mas o pagamento se baseará na quantidade de refeições efetivamente fornecidas, ressalvando a garantia para a Contratada de um faturamento mínimo de 80% das quantidades de refeições fornecidas mensalmente (sempre que este limite mínimo não for atingido).

No caso, por falta de informações, não é possível analisar onde estava a falha, ou seja, se após a conferência eletrônica da catraca o Autor emitia nota fiscal com base na quantidade real ou se deveria emitir notas fiscal com o valor mínimo garantido (caso o valor da catraca fosse inferior ao mínimo garantido).

Como tal situação não resta clara nos autos, nem no contrato quanto ao procedimento a ser adotado, não é razoável imputar a cobrança de juros de mora antes da ciência inequívoca da BRF sobre os fatos, destacando que o documento que o autor intitulou como sendo "notificação de constituição em mora" (id. 6736887) foi emitido/encaminhado em 21/10/2016 (e a rescisão já tinha sido anunciada pelo autor a partir de 16/10/2016), mas antes disso a Requerida já tinha sido instada por e-mail, conforme supra mencionado.

No caso, deve-se destacar que o próprio autor, ao encaminhar notificação de rescisão, fez constar no termo de rescisão que autorizava que os créditos fossem utilizados para pagamentos dos credores do próprio Autor, inclusive demandas judiciais, o que implica em reconhecer que os juros devem ser cobrados (1% ao mês) a partir do prazo contratual para pagamento das notas fiscais até o momento em que o crédito foi compensado com algum débito. Também deverá incidir correção monetária, pelo INPC, com os mesmos parâmetros.

Quanto ao pedido de indenização advindos do não reajuste previsto no contrato
, temos que a situação merece a ponderação já lançada em outro tópico.

O contrato passou por negociação entre as partes e ambas estabeleceram o parâmetro do reajuste em livre negociação. Desta forma, não cabe intervenção do Poder Judiciário para revisar transação lícita. Afinal, se não era de interesse do Autor manter o contrato, poderia simplesmente dado andamento na rescisão.

Mas, ao contrário, aceitou as condições e com base nelas, se obrigou contratualmente a cumprir o ajustado. Portanto, por regra legal, o contrato faz lei entre as partes naquilo que for lícito, especialmente se firmado na base do direito disponível, o que acaba por obrigar o próprio Judiciário a emprestar valor aos instrumentos particulares firmados nas relações comerciais, empresariais e civis.

Em resumo, apesar da possibilidade de reajuste com parâmetros já exposto no contrato anterior, nada obsta que as partes façam novos ajustes para alongar a relação contratual. O que não se aceitaria seria a imposição de cumprimento diverso do estatuído pelas próprias partes, sendo que a fundamentação complementar ao tópico já foi lançada nesta sentença.

Quanto ao pedido de indenização referente aos prejuízos resultantes do pagamento de ICMS
(item 2.2.7.1), alega o autor que a Requerida se comprometeu a negociar compras de cereais para reduzir os custos em aproximadamente 12%. Contudo, como houve aplicação de uma alíquota de 16% a operação, ao invés de reduzir os custos, gerou prejuízo.

Ao compulsar os documentos juntados na petição inicial não encontramos nenhuma obrigação assumida pela Requerida no sentido declarado pelo autor, ou ainda, qualquer menção mais detalhada do que seria o projeto aludido e de que forma, detalhadamente, seria útil para o autor.

Veja-se que, se de alguma forma fez parte de alguma negociação, não consta nos autos qualquer condicionamento à realização ou estabelecimento de diminuição do custo operacional por parte da Requerida quanto ao item mencionado.

Na ausência de tal disposição em contrato, ou firmada via aditivo ou obrigação assumida por qualquer outro instrumento, ainda que demonstração variável, não é passível de acolhimento a pretensão de indenização por falta de demonstração que a Requerida tivesse assumido tal ônus.

Para reclamar pagamento de indenização deve
a
parte, por ônus processual, fazer a correta descrição e comprovação do que sustenta.

Quanto ao pedido de indenização referente à não retirada do
mini pão
(item 2.2.8.
da
inicial), sustenta o autor que houve um compromisso da Requerida na retirada de tal item, após negociação entre as partes, caso em que indicou um e-mail trocado entre as partes.

Contudo, os documentos estão no id. 6736604 e não há qualquer confirmação a respeito da retirada de tal item do custo.

Há de fato negociação, mas não há qualquer confirmação direta e objetiva de que
as partes tivesse
m
feito um ajuste nesse sentido. Na realidade, no id. 6738560, no e-mail enviado por "Carlos -
Dcheff
Refeições" em 12/04/2016 consta o seguinte texto que dá a entender que o próprio Autor resolveu a questão, mantendo o item: "
No início conversamos a respeito de retirar o
mini pão
francês de 0,030 gramas das refeições, poderemos incluir
".

Portanto, sem qualquer causa de pedir, fundado em comportamento contraditório, não é passível de acolhimento o pedido de indenização, ante a concordância do próprio autor.

Quanto ao pedido de indenização pela apropriação ilegal dos utensílios
(item 2.2.12 da inicial), consta na contestação que os bens estavam
a
disposição da parte autora para retirada, desta forma, somente se a parte autora tivesse demonstrado que ocorreu resistência é que haveria a indenização.

Consta ainda em anexo à contestação que a Requerida notificou a Autora para a retirada dos bens que ficaram no estabelecimento, indicando a forma de proceder (id. 11248753) e, no caso, somente se o Autor tivesse demonstrado de forma cabal que seguiu tal procedimento e houve alguma recusa é que se procederia via execução forçada judicialmente.

Convém registrar que a disposição contratual não foi observada pelas partes, já que não há uma lista de bens no contrato inicial nem nos aditamentos. Vejamos as Condições Gerais:

2.6. Os eventuais equipamentos fornecidos e utilizados pela CONTRATADA para a execução deste Contrato deverão estar listados e descritos em documento anexo, relacionado nas Condições Específicas, podendo permanecerem depositados na Unidade da BRF, durante a vigência do presente instrumento, sendo que, em caso de rescisão, por qualquer motivo, a CONTRATADA deverá retirá-los no prazo máximo de 15 (quinze) dias, bastando que avise a data e a hora, sob pena da BRF poder dispô-los da forma como bem entender.

2.6.1. Da mesma forma, a BRF deverá permitir que a CONTRATADA retire todos os equipamentos que comprovadamente seja de sua propriedade ou receba o valor
dos mesmos
em pagamento, levando em consideração a sua desvalorização pelo tempo e pelo uso.

Assim, a mera juntada de lista de bens que acompanha a petição inicial (id. 6738669) que, além do mais, não consta a quantidade de bens, apenas uma descrição seguida de valor, além de ser unilateral, sequer está acompanhada de qualquer prova de que tais bens de fato eram os que permaneceram no restaurante da Requerida, mesmo porque, a contestante indicou relação diversa.

Desta forma, apesar da transbordante quantidade de documentos, pontos essenciais de prova foram omitidos pela parte autora para a sustentação do direito que alega, pois após o contraditório, não se verifica nem a tentativa de reaver os bens, como também resta controversa a quantidade e a individualização
dos mesmos
.

Seguindo a regra básica do ônus processual, cuja incumbência nesse ponto era do autor, não é possível acolher o pedido de devolução de bens cuja prova estar na posse da Requerida não se apresentou nos autos, e, de forma antecedente, não houve prova da negativa da entrega. Em resumo, não apenas a lista de bens como a negativa são duvidosas.

E, no item 2.6. (das Condições Gerais) os equipamentos fornecidos e utilizados pela Contratada, em caso de rescisão, deverão ser retirados no prazo máximo de 15 dias, bastando aviso de dia e a hora, sob pena da BRF dispor dos bens da forma como entender. A retirada dos equipamentos que forem comprovadamente de propriedade da Contratada também é permitida pela BRF (ou indenização considerando a desvalorização pelo tempo e pelo uso).

Constou nas Condições Gerais que:

2.1.1. A CONTRATADA deverá zelar pelo uso da área cedida em comodato como se sua
fosse, responsabilizando-se
integralmente por qualquer dano decorrente de negligência, imperícia ou imprudência, devendo promover a devida reforma em tempo hábil e arcando com todos os custos.

(...)

2.5. A CONTRATADA deverá zelar pelo uso dos equipamentos da BRF como se seus
fossem, responsabilizando-se
integralmente por qualquer dano decorrente de negligência, imperícia ou imprudência, devendo promover a devida manutenção em tempo hábil, ou repor o equipamento danificado, arcando em ambos os casos com todos os custos.

2.5.1. A CONTRATADA somente se isentará de realizar imediatamente a manutenção e/ou substituição, quando autorizado pela BRF, dos equipamentos ou peças recebidas a título de comodato, e/ou próprios, pormenorizadamente descritas no Anexo IV, desde que decorrentes de uso normal de seus funcionários e se comprovar que o dano ocorreu em função do desgaste natural
do mesmo
, ou mau uso por parte dos funcionários da BRF.

Assim, não é possível saber com exatidão os bens que foram objeto de aquisição pelo Autor e que ficaram no local da prestação do serviço, sendo certo que ao menos o enxoval necessário para a execução do objeto do contrato foi deixado no local, sendo que deverá ser devolvido ou indenizado, cuja verificação deverá ser realizada em liquidação de sentença, oportunamente, caso já não tenha ocorrido (os documentos juntados pela Requerida indicam que as partes já haviam entrado em tratativa para a devolução dos bens).

Quanto à lista que está no id. 11248753, juntada pela Requerida, o documento tem a semelhança de ser relativo ao contrato de outra unidade (possivelmente Várzea Grande), já que constam datas diversas,
e
,
também
,
há divergência quanto aos bens indicados na unidade policial, conforme ressalvado pela Requerida.

Tivessem as partes agido no sentido de preencher corretamente o anexo do contrato, ou de outra forma tivessem registrado os bens, a discussão seria abreviada.

Quanto ao pedido de lucro cessante
do tópico 4.1 da petição inicial, sustenta o Autor que deveria
ser
indenizado pelo que lucraria no restante do contrato, caso não fosse rescindido por culpa da Requerida.

Vejamos a disposição contratual.

8. HIPOTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula de Vigência, estabelecida nas Condições Específicas, o presente Contrato será rescindido, total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita à outra Parte, no caso de ocorrência dos seguintes eventos:

(a) insolvência notória.

(b) descumprimento de qualquer dos termos, condições e obrigações previstos neste Contrato (ou em qualquer documento que o integre), se, notificada a Parte infratora, o descumprimento não for sanado em 30 (trinta) dias corridos após o recebimento de referida notificação;

(c) descumprimento de qualquer disposição legal;

(d) descumprimento contratual que venha a infringir a legislação aplicável;

(e) não observância, pela CONTRATADA, de quaisquer especificações e recomendações técnicas aplicáveis;

(f) interrupção, pela CONTRATADA, do Fornecimento ora contratado por mais de 10 (dez) dias consecutivos ou 15 (quinze) dias não consecutivos, sem justificativa aceita pela BRF;

(g) ajuizamento de qualquer reclamação trabalhista ou indenizatória de funcionário.

(h) negligência, imperícia, imprudência, dolo ou desídia na execução do Fornecimento objeto deste Contrato;

8.2. Nas hipóteses previstas nos itens "b" a "h", acima, a Parte infratora estará obrigada a ressarcir a outra Parte das perdas e danos por ela experimentados, no prazo de 30 dias, corridos após recebimento, pela Parte infratora, de notificação enviada pela Parte inocente nesse sentido, podendo ser este valor compensado conforme disposto na Cláusula de Compensação, descrita nas Disposições Gerais deste Contrato;

8.3.
O direito de indenização previsto nesta Cláusula não isenta a Parte infratora
de arcar com todas as outras sanções, penalidade e obrigações decorrentes do inadimplemento, sejam aquelas previstas na lei, sejam aquelas previstas no presente Contrato e nos documentos que o integram.

8.4. O direito ao ressarcimento previsto nesta Cláusula poderá ser pleiteado por meio de ação própria ajuizada contra a Parte infratora;

8.5. (...)

Pois bem, as próprias partes estabeleceram que as multas ou sanções específicas do contrato e a indenização por perdas e danos coexistem, portanto, com o destaque que o contrato foi claramente redigido pela Requerida BRF, não poderá reclamar daquilo que lançou como obrigação contratual.

Na forma do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos representam não apenas o que se perdeu, como também o que razoavelmente deixou-se de lucrar.

E neste ponto, como a Requerida provocou a interrupção prematura do contrato ao impor unilateralmente da redução do pagamento, conforme entendimento esposado na sentença, fica responsável pelo lucro cessante da parte autora, isto é, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar se o contrato fosse conduzido até seu termo final.

Ao verificar a expressão "razoavelmente" é de se concluir que os parâmetros de estabelecimento devem ser dirigidos pelo caso concreto. No caso dos autos, não há qualquer indicação de qual seria a margem de lucro da parte Autora
no momento em que
o contrato foi rescindido, mas a contestação sustenta que não havia qualquer abuso econômico ou desequilíbrio e que o reajuste último foi justo.

Assim, na falta de melhores critérios, e emprestando valor às palavras da contestação, é razoável entender que o contrato tinha ao menos a margem de lucro que gravitava no percentual indicado no primeiro contrato. E, como não é necessário estabelecer o valor exato, mas o que "razoavelmente deixou de lucrar", o critério que foi aceito pelo própria BRF quando da formação do contrato tem a semelhança de ser o indicador mais equilibrado, reproduzindo novamente o adágio popular de que "o combinado não sai caro".

Em resumo, desde o momento anúncio (do dia dos efeitos) da rescisão até o final do contrato firmado, deverá a Requerida indenizar a autora no valor que ela deixou de lucrar, com aplicação de juros de mora e atualização monetária, conforme dispositivo da sentença.

Quanto ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais
(dano moral de imagem), temos que a situação não comporta tal pretensão.

Via de regra
, a rescisão contratual ou o descumprimento contratual não gera dano moral, salvo se houver alguma situação extraordinária que reflita de forma dolosa na reputação de um dos contratantes.

No caso, não se pode perder de vista que o autor é uma pessoa jurídica, assim, não são imputáveis sentimentos humanos a uma empresa o que afastam os argumentos autorais de que "não precisa ser muito inteligente" para concluir que a autora passou por "dor, angústia, frustração, desespero, agonia, revolta e humilhação".

Portanto, aplica-se dano moral para pessoal jurídica quando o ato ilícito atinge a honra objetiva (aquilo que o mercado entende pela reputação).

E no caso dos autos, o Autor sustenta danos reflexos e não demonstrados, apenas aduzindo que a rescisão do contrato com a BRF também provocou a perda de negócios em outras oportunidades.

No caso, tal reflexo é próprio da atividade empresarial e como não se tratou de rescisão por culpa do autor, vez que o próprio fez a notificação comunicação a rescisão por descumprimento contratual da parte Requerida, não é de se admitir que a interrupção dos serviços, realizada de maneira voluntária, fosse geradora de dano moral, sustentado em simples argumentação.

Ademais, não encontramos nos autos qualquer ato intencional da Requerida BRF que fosse lesivo à imagem da parte Autora e assim, conforme já sustentando, a rescisão em si não é geradora do dano moral.

Quanto ao pedido de recebimento do valor da multa
descrita no tópico 4.2., a redação contratual é a seguinte:

7.1. A infração, por qualquer das Partes, de qualquer das obrigações assumidas neste instrumento ou previstas na lei a ele aplicável e às disposições constantes dos documentos anexos ao Contrato, sujeitará a Parte infratora ao pagamento de uma multa não compensatória em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor residual do Contrato.

7.1.1. A penalidade prevista na Cláusula 7.1 não se aplica aos casos em que possuem multa específica, como no caso de inadimplemento pecuniário, conforme Cláusula 4.4 acima.

7.2. A multa prevista na Cláusula 7.1 é devida sem prejuízo de poder a Parte inocente pleitear a indenização pelas perdas e danos suplementares que tenha experimentado, conforme autorizado pelo Parágrafo Único do artigo 416 do Código Civil, bem como não isenta a Parte infratora de arcar com todas as outras sanções, penalidade e obrigações decorrentes da infração, sejam aquelas previstas na lei, sejam aquelas previstas no Contrato.

No caso, já estabelecido que a Requerida BRF violou o contrato ao anunciar que efetuaria redução no pagamento, de forma unilateral e peremptória, sem a concordância da parte autora.

Portanto, conforme contrato por ela própria redigido e assinado, deve responder pela multa no percentual de 10% do valor
residual do contrato, cujo montante deve ser calculado com base no valor mínimo garantido para cada um
dos meses correspondente
s
até o final do prazo estipulado em contrato, a contar do prazo de 15 dias após a notificação (tal prazo é o descrito como prazo para pagamento no contrato, razão pela qual é aqui adotado).

Quanto ao pedido da reconvenção
, há duas pretensões: a) cobrança do saldo que entende devido; b) indenização por dano moral.

Quanto ao primeiro pedido, é de se observar que alguns itens da sentença serão remetidos para liquidação, de tal sorte que não é possível saber, de imediato, o valor da compensação e eventual saldo.

Contudo, ao verificar que as partes são credoras e devedoras uma da outra, o direito à compensação e cobrança de eventual saldo devedor pode ser acolhido, mesmo porque, o próprio autor solicitou a compensação quando fez a notificação de rescisão.

Portanto, inicialmente a pretensão é reconhecida como forma declaratória de acolhimento do pedido compensatória, que aliás, pode ser apresentado como matéria de defesa, segundo posicionamento do STJ, contudo, o saldo somente será escrutinado após liquidação dos pontos que dependem de verificação posterior.

No tocante ao pedido de condenação por dano moral, caso em que se narra que o Autor fez acusações graves e infundadas e que refletiriam na reputação da Requerida, temos que a discussão está restrita aos limites do processo, vez que não há prova alguma que houve acusação alardeada no mercado e que fosse comprovadamente falsa.

Portanto, o simples embate processual com questões que sequer interessam ao juízo que está analisando o cumprimento do contrato, e que pertencem a outras esferas de verificação de âmbito administrativo, não é suficiente para sustentar pedido de dano moral, especialmente quando não há prova de abalo exclusivamente praticado pelo Autor.

Aliás, operações da Polícia Federal ou documentação de insatisfação de outros contratantes em
outras localidade
s
não tem como origem ato do autor e, se carreadas aos autos, não vão além de repercussão de notícias de cujo nacional.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé
, é de se observar que ambas as partes agiram com certo descuido ao expor sua posição e argumentos. Desta forma, considerando a grande quantidade de documentos e considerando ainda que há mais duas demandas em outras comarcas, e que não é possível enxergar com clareza quais são os elementos de provas exclusivos de cada unidade, é razoável relevar para ambas as partes os descuidos e exageros argumentativos.

Isto posto
, julgo a presente ação parcialmente procedente, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de:

a) Determinar que a Requerida faça o pagamento do mínimo garantido da quantidade de refeições, sendo que deverá incidir correção monetária a partir do momento que o Autor comunicou a diferença para a Requerida, aplicando-se o INPC;

b) Determinar que a Requerida faça a devolução dos utensílios/enxoval utilizados e de propriedade do Autor, cuja apuração necessária, deverá ser feita em liquidação de sentença, considerando que, ao menos é irretorquível que os utensílios devem ser devolvidos pelo autor (cuja quantidades estimadas podem ser extraídas do próprio contrato, com base na quantidade de refeições servidas) e, ou a Requerida deu outra destinação aos bens, deverá providenciar a respectiva indenização;

c) Determinar que a Requerida faça o pagamento da multa contratual, cujo valor deverá ser atualizado desde o momento da rescisão pelo INPC, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar de 15 dias do dia anunciado como sendo da rescisão;

d) No tocante ao pedido de lucro cessante, deve a Requerida pagar ao Autor o valor do que seria a margem de lucro (o percentual) firmada entre as partes na primeira contratação, já que representou consenso contratual, aplicando na última renovação quanto aos valores que seriam pagos com base no mínimo garantido, em cada mês que ainda faltava para a conclusão do contrato. Ao final de cada mês e com o decurso do prazo de 15 dias (prazo visto no contrato como limite de pagamento), deve-se aplicar juros de mora de 1% ao mês e atualização pelo INPC até o efetivo pagamento, aplicando-se em cada vencimento a multa de 2% também vista em contrato;

e) No tocante à reconvenção, deve o Autor suportar a compensação dos valores até o limite do crédito que dispõe, sendo facultado à Requerida a execução da sentença se houver saldo remanescente após a liquidação de todas as verbas;

No tocante às custas, deve o Requerido responder pelo recolhimento estimado em valor correspondente a 30% do valor da causa, conforme obrigações acima estimadas. Quanto ao Autor,
o mesmo
está acobertado pela gratuidade, cujo percentual seria o remanescente.

Quanto aos honorários, deverá a Requerida pagar ao advogado do autor o valor correspondente a 10% de todos os créditos apurados em favor da Autora (excluídos os
valores anteriormente reconhecido
s
e que foram compensados pela BRF quando o pagamento das verbas trabalhistas). E, de igual modo, deve a Autora pagar aos advogados da Requerida honorários no percentual de 10% do valor pretendido na petição inicial, com a exclusão das verbas em que foi vencedor,
registrando
,
contudo
,
a suspensão pela gratuidade deferida.”

Em seu recurso de apelação, a autora NVM Comércio de Refeições LTDA - EPP sustenta que a requerida BRF impôs unilateralmente um reajuste contratual inferior ao previsto, ferindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A apelante argumenta que o contrato previa reajuste com base em 40% da mão de obra e 60% dos insumos, e que a BRF descumpriu essa previsão, impondo condições prejudiciais à sua atividade empresarial.

No entanto, ao analisar os autos, observa-se que não há cláusula expressa no contrato que obrigue a BRF a conceder reajustes automáticos nessas situações. O documento firmado entre as partes previa que os reajustes poderiam ser negociados, o que afasta a alegação de imposição unilateral. Além disso, a revisão contratual para reajuste de preços faz parte da autonomia da vontade das partes, não se evidenciando abuso de poder econômico.

Assim, não há que se falar em direito à indenização, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau quanto a esse ponto.

Com relação à responsabilidade pelo pagamento de insalubridade e horas
in
itinere
, a apelante/NVM alega que não foi informada sobre a necessidade de pagamento desses adicionais, resultando em custos não previstos na formação dos preços e que essa omissão da BRF gerou um prejuízo de R$ 481.504,64.

Contudo, conforme bem analisado na sentença, o contrato previa que a NVM assumiria todas as contribuições trabalhistas incidentes sobre seus funcionários. Além disso, o adicional de insalubridade e o pagamento de horas
in
itinere

decorrem da legislação trabalhista, de modo que, alegar desconhecimento dessas obrigações não exonera a contratada de sua responsabilidade, pois cabe ao empregador verificar todas as obrigações trabalhistas antes de renovar um contrato. Assim, mantém-se a sentença que indeferiu o pedido indenizatório com relação a este ponto.

Ainda, a apelante/NVM sustenta que, teve que contratar oito funcionários extras devido à precariedade da estrutura predial e dos equipamentos fornecidos pela BRF, acarretando um custo adicional de R$ 409.005,92.

A NVM sustenta que, devido à precariedade da estrutura predial e à ausência de substituição de equipamentos essenciais ao serviço, foi obrigada a contratar oito funcionários extras, o que teria gerado um custo adicional de R$ 409.005,92.

Contudo, as Condições Gerais do contrato estabelecem que a manutenção e conservação das instalações internas dos refeitórios e cozinhas, bem como dos equipamentos utilizados, eram de responsabilidade da própria NVM, cabendo à BRF apenas a manutenção das câmaras frias e do sistema de exaustão. Além disso, não há prova de que a empresa tenha solicitado formalmente tais substituições ou reformas durante a execução do contrato, o que também não serviria como justificativa objetiva para o aumento da equipe.

Outro aspecto relevante é a prorrogação do contrato pela própria que o contrato foi prorrogado pela própria NVM, pois se as instalações e os equipamentos já se encontrassem em estado tão precário como alegado, não haveria lógica comercial para a renovação do contrato sem a exigência prévia de regularização dessas supostas deficiências, o que indica que as condições operacionais não eram inviáveis a ponto de impedir a continuidade da prestação dos serviços.

Assim, não há base para o pedido indenizatório, devendo ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de indenização por supostos custos adicionais com mão de obra.

Por fim, a apelante/NVM argumenta que a requerida/BRF reteve indevidamente o pagamento de notas fiscais no valor de R$ 283.173,02, promovendo uma compensação unilateral sem autorização judicial e que sofreu prejuízo em razão da retenção de indevida de valores pela BRF, referente à diferença paga a menor em relação ao mínimo contratado.

Sustenta que o contrato prevê uma garantia de faturamento mínimo de 88.086 refeições e que, além de não receber a diferença devida, também não foram pagos os juros e a multa de incidentes contratuais sobre esse montante. Argumenta, ainda, que a BRF entregou o subsídio, mas se comprometeu a arcar com as despesas decorrentes do atraso no pagamento.

Por outro lado, a requerida/apelante/BRF sustenta que a sentença acolheu indevidamente o pedido de indenização pelo pagamento do mínimo garantido de refeições, argumentando “
a Apelada simplesmente não comprovou o planejamento de refeições em quantidade inferior ao mínimo previsto no Contrato, pois tal situação NUNCA ocorreu
” e ainda, com relação ao pedido de indenização para pagamento da multa contratual acolhida pela r. sentença alega erro na base de cálculo, sustentando que “
eventual multa contratual deverá ser calculada sobre a quantidade de 70.469 refeições. Ainda assim, o prazo inicial dos juros de mora deve ser 30 dias após a recepção da notificação (e não o prazo fixado em sentença), conforme prazo de concessão pela Apelada para pagamento dos valores que entendia devidos
”.

Da análise dos autos, verifica-se que as Condições Específicas do contrato
preveem
um faturamento mínimo de 80% das refeições fornecidas mensalmente, garantindo à NVM o direito ao pagamento dessa quantidade mínima, independentemente da demanda efetiva da BRF, ou seja, a NVM tinha o direito de receber o pagamento sobre o mínimo estipulado, ainda que a BRF não tivesse consumido integralmente as refeições.

No entanto, não há claro nos autos sobre qual procedimento deveria ser adotado para a emissão das notas fiscais, especialmente se a NVM deveria faturar com base no controle de refeições registradas pela catraca ou diretamente sobre o valor mínimo garantido, caso os registros apontassem um suficiente inferior ao limite contratual. Essa indefinição contratual e a ausência de informações concretas impedem a conclusão de que houve mora injustificada da BRF.

Assim, como bem assinalado na r. sentença “
como tal situação não resta clara nos autos, nem no contrato quanto ao procedimento a ser adotado, não é razoável imputar a cobrança de juros de mora antes da ciência inequívoca da BRF sobre os fatos, destacando que o documento que o autor intitulou como sendo "notificação de constituição em mora" (id. 6736887) foi emitido/encaminhado em 21/10/2016 (e a rescisão já tinha sido anunciada pelo autor a partir de 16/10/2016), mas antes disso a Requerida já tinha sido instada por e-mail, conforme supra mencionado
”.

Além disso, com relação à compensação, a própria NVM, ao formalizar a rescisão contratual, autorizou que seus créditos fossem utilizados para quitação de débitos junto aos seus credores, inclusive para demandas judiciais, o que reforça que a compensação de valores foi consentida.

No tocante à multa contratual, a argumentação da BRF quanto ao número de refeições sobre as quais deveriam incidir a deliberação não encontra respaldo na sentença, que determinou a apuração do valor devido em liquidação de sentença, considerando as condições contratuais e os registros pertinentes. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, assiste a razão à BRF no sentido de que o contrato previa um prazo de 30 dias para pagamento após uma notificação, motivo pelo qual deve ser ajustado o marco inicial para sua contagem, considerando esse período.

Dessa forma, mantém-se as condenações da BRF ao pagamento do mínimo garantido de refeições, bem como da multa contratual, sendo ajustado apenas o prazo para incidência dos juros de mora, que deverão ser contados a partir do 30o dia após a notificação do débito.

Ainda, sustenta a apelante/BRF, que as demonstrações ao pagamento de lucros cessantes foram indevidas, alegando que a NVM não declarou qual era sua margem de lucro real durante a execução do contrato e que, se a empresa alegava estar operando com prejuízo, não teria razão para pleitear indenização por um suposto lucro que não estaria sendo auferido. Argumenta-se, ainda, que a indenização imposta pela sentença não foi devidamente fundamentada e que não há comprovação objetiva do dano alegado.

Contudo, analisando-se as cláusulas contratuais, verifica-se que o próprio contrato prévio, em seu item 8.2, que, em caso de rescisão por descumprimento de suas disposições, a parte infratora seria obrigada a ressarcir a outra parte pelas perdas e danos sofridos, incluindo os lucros cessantes. No presente caso, conforme reconhecido na sentença, a interrupção prematura do contrato decorreu da tentativa unilateral da BRF de reduzir valores sem previsão contratual, o que justifica a reparação dos danos sofridos pela NVM.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem não apenas o que se perdeu, mas também o que razoavelmente se deixou de lucrar. Portanto, sendo incontroverso que a rescisão do contrato ocorreu por iniciativa da BRF e que a NVM deixou de auferir receita em razão da interrupção antecipada da prestação dos serviços, mantém-se a condenação ao pagamento dos lucros cessantes.

Outrossim, a apelante/BRF exige indenização por danos morais, alegando que a NVM extrapolou os limites ao questionar publicamente a relação contratual, atingindo sua imagem.

Entretanto, não há elementos nos autos que comprovem ofensa grave à confiança da BRF, tampouco que a NVM tenha divulgado fatos inverídicos. Dessa forma, mantém-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de indenização por danos morais à apelante BRF.

Por fim, a apelante/BRF sustenta que não há interesse processual no pedido de devolução de utensílios e equipamentos formulados pela NVM, pois jamais se opôs à retirada dos bens e, inclusive, notificou a empresa para que realizasse a retirada, apresentando os procedimentos a serem seguidos.

No caso, não é possível saber com exatidão os bens que foram objeto de aquisição pelo Autor e que ficaram no local da prestação do serviço, assim, mantém-se a r. sentença determinou corretamente a devolução ou indenização de, ao menos, parte do enxoval e peças utilizadas para a execução do contrato, que devem ter permanecido no local, cuja verificação deverá ser realizada em liquidação de sentença, oportunamente, caso já não tenha ocorrido, já que os documentos juntados pela Requerida/apelante indicam que as partes já haviam entrado em tratativa para a devolução dos bens, restando demonstrado o interesse processual no pedido de devolução
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela BRF S.A., apenas para ajustar o prazo para incidência dos juros de mora, que deverão ser contados a partir do 30o dia após
anotificação
, mantendo-se no mais a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2a VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE

29
DE ABRIL DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NVM Comércio de Refeições LTDA
, e Recurso de Apelação Cível interposto por
BRF S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na ação indenizatória por danos materiais e morais c/c revisão e rescisão contratual no 1001542-25.2017.8.11.0045 que julgou parcialmente a ação.

Pois bem.

Após detida análise dos autos entendo por bem acompanhar o relator.

DO RECURSO INTERPOSTO POR NVM COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA.

O argumento de que há abuso de poder econômico não procede, uma vez que o contrato entabulado não possuí cláusula que conceda unicamente à BRF a obrigação de reajustar o contrato automaticamente no patamar de 40% da mão de obra e 60% dos insumos. Ademais, o contrato prevê que os reajustes poderiam ser objeto de negociação, o que afasta o argumento de abuso de poder econômico.

Do mesmo modo, não se sustenta o argumento de que a parte recorrida deve arcar com a insalubridade e horas “in
itinere
”.

Isso é assim porque, consta do contrato que a parte apelante é a responsável pelos encargos trabalhistas. Ademais, tanto o adicional de insalubridade quanto o pagamento das horas “in
itinere
” são previstos na legislação trabalhista, razão pela qual não há como alegar o desconhecimento dessas obrigações.

A recorrente defende ainda a existência de precariedade da estrutura, seja em relação à questão física (predial) seja em relação aos equipamentos.

No que tange a esse ponto, o contrato prevê nas condições gerais que a manutenção e conservação das instalações internas dos refeitórios, cozinhas e dos equipamentos utilizados eram de responsabilidade da recorrente, sendo de responsabilidade da recorrida a manutenção das câmaras frias e do sistema de exaustão.

Portanto, não prospera o recurso da recorrente nessa questão.

A recorrente sustenta que deve ser indeferido o pedido de compensação das notas fiscais.

Ocorre que a própria recorrente ao formalizar o pedido de rescisão contratual, autorizou a utilização dos seus créditos junto aos credores.

Assim, entendo que o recurso interposto por NVM Comércio de Refeições LTDA deve ser desprovido.

DO RECURSO INTERPOSTO POR BRF S.A.

A parte recorrente defende a inexistência de lucros cessantes.

Malgrado seus argumentos verifico nos autos que há no contrato previsão de que a parte que deu causa à rescisão seria obrigada a ressarcir a outra pelos lucros cessantes.

E, conforme se verifica nos autos a rescisão contratual se deu por iniciativa da recorrente que tentou reduzir de forma unilateral os valores repassados, portanto, inconteste que a recorrida deixou de receber valores face a interrupção dos serviços.

Logo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Por fim, do mesmo modo que o relator, entendo que o recurso interposto pela empresa BRF dever ser provido tão somente para alterar o termo inicial dos juros de mora, pois o contrato previa o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento após a notificação.

Com esses fundamentos, acompanho o relator, de forma que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela NVM COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela BRF S.A., tão somente para ajustar o prazo para incidência dos juros de mora, que deverão ser contados a partir do 30o dia após a notificação, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Aco
mpanho o v
oto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025